Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709731-53.2018.8.07.0009 RECORRENTE: NAILSON MARLON ITACARAMBY DA SILVA RECORRIDO: JOÃO BATISTA DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Os vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornem imprópria para o uso ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil). 2. Em ação redibitória envolvendo veículo automotor usado que apresenta defeito, deve ser julgado improcedente o pedido, quando as provas produzidas pelo autor, comprador do veículo, não são suficientes para demonstrar que o veículo por ele adquirido já se encontrava com algum defeito oculto no motor, conhecido do vendedor, antes da tradição. 3. Assiste ao adquirente o direito de postular perdas e danos, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, nos termos do art. 443 do CC, desde que reste comprovada a existência do vício à época da tradição. 4. A responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes do desgaste do veículo, em razão do tempo de uso e estado de conservação, compete àquele que o possua quando da apresentação dos defeitos. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 441, 442, 443 e 444, todos do Código Civil, asseverando que o vício no veículo foi ocultado propositalmente pelo alienante do veículo; b) artigo 389 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao decidir, não teria considerado a confissão da parte recorrida; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão recorrido estaria em sentido contrário ao firmado pelo STJ ao decidir o REsp 1.143.216/RS. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 441, 442, 443 e 444, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, verifica-se que as alegações e a documentação apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar a tese apresentada no sentido que, no momento da aquisição do bem, existia defeito oculto que comprometesse o funcionamento do veículo, nem que o réu tenha ocultado tal informação, ônus que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC” (ID Num. 17163150 - Pág. 4). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 389 e 927, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ressalte-se que a questão discutida no REsp 1.143.216/RS (tema 401/STJ) não se amolda ao presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017